Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS OU AUTOS APARTADOS. FACULADADE DO ADVOGADO.
1. Conforme os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. Lei n. 8.906/94, Estatuto da OAB, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-los nos mesmos autos em que atuou ou em autos apartados.
2. In casu, tendo em vista a escolha do advogado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser executados nos próprios autos da demanda em que foram originados.
3. Agravo de instrumento provido.